Tribunal: STF
Processo: AC 2156
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-02
Data de publicação: 2008-10-02

Ementa:
E M E N T A: CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC) - AMEAÇA DE
   INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR
   EFEITO DE DIVERGÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS
   CELEBRADOS COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - IMINÊNCIA DE IMPOSIÇÃO,
   AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS
   RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA - A
   QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE
   AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS
   JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO - POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS
   ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO "DUE PROCESS OF
   LAW" - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO PODER PÚBLICO, DA
   GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO REQUISITO
   LEGITIMADOR DA INCLUSÃO, NO CAUC, DE QUALQUER PESSOA ESTATAL, BEM
   ASSIM DE SEUS ENTES OU ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - LITÍGIO QUE SE
   SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE
   OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE, NA
   ESPÉCIE, DE CONFLITO FEDERATIVO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NA
   ALEGAÇÃO DE TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW" -
   MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO
   PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONFLITOS FEDERATIVOS
   E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA
   FEDERAÇÃO.
- A Constituição da República confere, ao Supremo
   Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF,
   art. 102, I, "f"), atribuindo, a esta Corte, em tal condição
   institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao
   irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente,
   por antagonizar as unidades que compõem a Federação.
Essa
   magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o
   gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo
   federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações
   políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação
   brasileira.
A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I,
   "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade
   ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o
   princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o
   pacto da Federação. Doutrina. Precedentes.
A QUESTÃO DOS
   DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE
   CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE
   DIREITO PÚBLICO.
- A imposição de restrições de ordem jurídica,
   pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se
   realize no âmbito estritamente administrativo (como sucede com a
   inclusão de supostos devedores em cadastros públicos de
   inadimplentes), supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o
   efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do
   "due process of law", assegurada, pela Constituição da República
   (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias
   pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema
   de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua
   autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina.
   Precedentes.
LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA,
   PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO
   DEVIDO PROCESSO LEGAL.
- A Constituição da República
   estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada a
   essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa
   e do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade,
   de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal,
   notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de
   imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou
   privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de
   direitos.
- A jurisprudência dos Tribunais, notadamente a do
   Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado a essencialidade do
   princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma
   insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer
   pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder
   Público, de sua atividade, ainda  que em sede materialmente
   administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de
   nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou
   não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes.